Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-54.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600306-54.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600306-54.2024.6.16.0088,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nesta Representação Eleitoral por Partido Liberal
em face de Wellington Jose de Souza Junior, afastando a tese de propaganda eleitoral antecipada
ilícita, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 36-A da Lei
9.504/2019. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Partido Liberal com
fulcro no Art. 3º-A, parágrafo único, da Resolução 23.610/2019, em face de Wellington Jose de
Souza Júnior, alegou em síntese, que o representado é pré-candidato ao cargo de Vereador na
cidade de Cianorte-PR, devidamente escolhido em convenção realizada em 27/07/2024. Alegou
ainda, que em data de 09/07/2024, postou em suas redes sociais (instagram), vídeo com pedido de
voto extemporâneo, com os seguintes dizeres: "Eu sou Wellington Junior, o Almondega, pré-
candidato a vereador por Cianorte, São Lourenço e Vidigal. Olha, quero aqui apresentar as minhas
redes sociais, para que juntos nós possamos formar uma rede de opiniões, de comentários, e sem
dúvida nenhuma de muita interação. Então eu conto com você pra me ajudar nessa caminhada.
Siga aqui meu instagram e o meu facebook, e vamos juntos continuar a transformação que
Cianorte merece e também os nossos distritos. Tamo Juntos. Vem comigo."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS (ADVOGADO)
WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958798
02/09/2024
12:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.847

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600306-54.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS - OAB/PR78801
RECORRIDO: WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. MENÇÃO À PRÉ-
CANDIDATURA E SOLICITAÇÃO DE
SEGUIDORES EM REDES SOCIAIS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Partido Liberal
de Cianorte contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais de
remoção de propaganda e aplicação de
multa por suposta prática de propaganda
eleitoral extemporânea pelo recorrido
Wellington José de Souza Júnior, em
virtude de vídeo divulgado em suas redes
sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o vídeo divulgado pelo
Num. 43958798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

recorrido configura propaganda eleitoral
extemporânea; e (ii) verificar se as
expressões utilizadas no vídeo implicam em
pedido explícito de voto, contrariando a
legislação eleitoral vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As expressões utilizadas pelo recorrido
em sua publicação, tais como "Tamo
Juntos. Vem comigo" e "conto com você",
não configuram pedido explícito de voto,
sendo apenas uma solicitação de
seguidores e um convite ao debate político.

4. O vídeo enquadra-se nas permissões do
art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e da Resolução
TSE nº 23.610/2019, que permitem a
menção à pré-candidatura e a solicitação de
apoio político, desde que não haja pedido
explícito de voto.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a propaganda
antecipada somente se configura na
presença de pedido explícito de voto, o que
não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As expressões
"Tamo Juntos. Vem comigo" e "conto com
você" não configuram pedido explícito de
voto, enquadrando-se nas permissões da
legislação eleitoral que autoriza a menção à
pré-candidatura e a solicitação de apoio nas
redes sociais durante a pré-campanha.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º, V, e art. 3º-A,
parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso na Representação nº 060030120,
rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, j.
19.12.2022.

Num. 43958798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Liberal de
Cianorte em face de Wellington José de Souza Junior, sob a alegação de propaganda
eleitoral antecipada (id. 43943667).

Por sentença (id. 43943689), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43943697), aduzindo, em
síntese, que que o vídeo postado por Wellington em suas redes sociais contém
expressões que, embora não solicitem explicitamente votos, configuram uma propaganda
eleitoral extemporânea ao utilizar "palavras mágicas" que insinuam apoio eleitoral, o que
contraria a legislação vigente. Ao final, requer a reforma da decisão e a aplicação de
multa ao recorrido, além da remoção do vídeo das redes sociais.

Contrarrazões (id. 43943703), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 43945663).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
em 20/08/2024 (id. 43943692), e as razões foram protocoladas na mesma data (id.
43943697).

Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi
Num. 43958798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

intimado para apresentação de contrarrazões por meio do Mural Eletrônico de
20/08/2024, tendo as apresentado em 21/08/2024 (id. 43943703), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Em uma análise detalhada das provas apresentadas, não houve propaganda
antecipada ilícita, mas sim lícita.
Diz a Resolução 23.610/19, artigo 3º, e também o art. 36-A da Lei 9.504/97:
(...)
Adentrando agora na tese de inexistência de pedido explícito de voto, trouxe o
representante o seguinte trecho extraído do vídeo o qual se insurge (122824439):
Eu sou Wellington Junior, o Almondega, pré-candidato a vereador por Cianorte, São
Lourenço e Vidigal. Olha, quero aqui apresentar as minhas redes sociais, para que
juntos nós possamos formar uma rede de opiniões, de comentários, e sem dúvida
nenhuma de muita interação. Então eu conto com você pra me ajudar nessa
caminhada. Siga aqui meu instagram e o meu facebook, e vamos juntos continuar a
transformação que Cianorte merece e também os nossos distritos. Tamo Juntos.
Vem comigo.
No texto acima transcrito não houve pedido explícito de voto, mas tão-somente um
convite do pré-candidato para que os usuários do intagram e facebook acessem sua
página e o siga para acompanhar seus projetos, não havendo qualquer desvio de
finalidade do artigo 36-A da LE.
O escoliasta RODRIGO LÓPEZ ZILIO ressalta o fundamento dessas excludentes de
propaganda eleitoral antecipada lícita afirmando que:
“Essa tendência liberalizante adotada pelo legislador deve alavancar um leque
extramente largo de condutas de promoção pessoal, referências elogiosas a pré-
candidatos e anúncio de candidaturas futuras antes do início do período eleitoral, o
que torna necessário uma atenção especial para a forma de custeio dessas formas
de comunicação – seja para assegurar uma necessária transparência dos
financiadores dessas pretensas candidaturas, seja para averiguar eventual
possibilidade de abuso de poder econômico.
Em suma, a Lei nº 13.165/2015 elevou a um status legal os denominados atos de
pré-campanha, que podem ser compreendidos como manifestações que ocorrem
ainda antes do período do registro das candidaturas e das convenções partidárias e
que têm o objetivo de levar ao conhecimento geral uma futura candidatura, pela
divulgação das qualidades e propostas dos pretensos concorrentes a mandato
eletivo” (pág. 439).
Assim, o TSE buscando requisitos mais objetivos para enquadrar a propaganda
eleitoral aduziu:
“O entendimento desta Corte é de que, ‘ante a ausência de: (i) pedido explícito de
Num. 43958798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

votos; (ii) utilização de meios proscritos; e (iii) mácula ao princípio da igualdade de
oportunidades, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada
nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997” (AI 0600805-86, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 10.5.2021).
Conclui-se então que vinculação do vídeo do pré-candidato divulgado através
de instagram e facebook, meios não proscritos pela lei eleitoral, não configuram o
pedido explícito de voto, uma vez que houve apenas o convite para que as pessoas
o sigam nas redes sociais, motivo pelo qual as restrições a tal princípio devem ser
vistas com parcimônia pela Justiça Eleitoral.
Não houve pedido explícito de voto, tampouco “palavras mágicas”, porque os
dizeres aludidos ao contexto do vídeo, demonstram o pré-candidato se
apresentando como tal.
(...)
Não fosse isso, outro ponto a ser analisado numa propaganda ilícita é se o meio
utilizado é vedado, sendo que a internet não é vedada e tampouco os aplicativos de
mensagens particulares.
A improcedência da pretensão, pois, é de rigor.
D I S P O S I T I V O
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nesta
Representação Eleitoral por PARTIDO LIBERAL em face de WELLINGTON JOSE
DE SOUZA JUNIOR, afastando a tese de propaganda eleitoral antecipada ilícita,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 36-A da Lei
9.504/2019.
(...)" (id. 43943689).

Contra tal decisão, o recorrente Partido Liberal de Cianorte alega, em
síntese, que o vídeo postado pelo recorrido Wellington em suas redes sociais contém
expressões que, embora não solicitem explicitamente votos, configuram uma propaganda
eleitoral extemporânea ao utilizar "palavras mágicas" que insinuam apoio eleitoral, o que
contraria a legislação vigente. (id. 43943697).

Em suas contrarrazões (id. 43943703), o recorrido Wellington José de Souza
Júnior alega que o vídeo em questão não configura propaganda eleitoral antecipada, pois
não contém pedido explícito de voto, limitando-se a divulgar sua pré-candidatura e
convidar os eleitores a seguirem suas redes sociais. Argumenta que as expressões "Vem
com a gente" e "Tamo junto", citadas pelo recorrente como "magic words", não têm o
mesmo conteúdo semântico de um pedido de voto quando analisadas dentro do contexto
do vídeo. Por fim, sustenta que a sentença de primeira instância está em conformidade
com a legislação e a jurisprudência eleitoral, e que não há razões para sua reforma.

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrido Wellington
José de Souza Júnior no Instagram (<https://www.instagram.com/almondegadj/>) e
consiste em vídeo (id. 43943669) no qual o recorrido se apresenta como pré-candidato e
pede seguidores para suas redes sociais.

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

“Eu sou Wellington Junior, o Almondega, pré-candidato a vereador por
Cianorte, São Lourenço e Vidigal. Olha, quero aqui apresentar as minhas
redes sociais, para que juntos nós possamos formar uma rede de opiniões,
de comentários, e sem dúvida nenhuma de muita interação. Então eu conto
Num. 43958798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

com você pra me ajudar nessa caminhada. Siga aqui meu instagram e o meu
facebook, e vamos juntos continuar a transformação que Cianorte merece e
também os nossos distritos. Tamo Juntos. Vem comigo.”(id. 43943667)

Pois bem.

Da análise das publicações realizadas pelo recorrido Wellington resulta que
não está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a
pré-candidatura, solicitação de apoio e seguidores e convite a debate político.

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
Num. 43958798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "(...) sou pré-candidato
a vereador", "quero aqui apresentar as minhas redes sociais, para que juntos nós
possamos formar uma rede de opiniões, de comentários, e sem dúvida nenhuma de muita
interação", "Tamo Juntos. Vem comigo", "conto com você" , não são aptas a denotar
pedido explícito de voto, mas apenas o interesse daquele que se está dando a conhecer
como candidato e o convite ao debate político para exposição de plataforma.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
Num. 43958798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]
Num. 43958798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorridos não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrido
Wellington José de Souza Junior os requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica, o recurso não guarda condições mínimas de ser acolhido.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
Num. 43958798 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Liberal em face de
sentença proferida pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte que julgou improcedente
o pedido formulado na presente representação por propaganda eleitoral antecipada
proposta pelo Partido Liberal em face de WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR, pré-
candidato a vereador em Cianorte.

A agremiação interpôs recurso alegando que “no presente caso, as
expressões utilizadas pelo representado no vídeo são claramente voltadas a reforçar o
apoio à sua futura candidatura, ultrapassando os limites permitidos para a manifestação
de pré-candidatos”.

O e. Relator, Des. José Rodrigo Sade, negou provimento ao recurso, sob o
argumento que “a análise das publicações realizadas pelo recorrido Wellington resulta
que não está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção
a pré-candidatura, solicitação de apoio e seguidores e convite a debate político”.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de postagem do
Instagram do Recorrido, que possui o seguinte conteúdo:

""Eu sou Wellington Junior, o Almondega, pré-candidato a vereador
por Cianorte, São Lourenço e Vidigal. Olha, quero aqui apresentar
as minhas redes sociais, para que juntos nós possamos formar
uma rede de opiniões, de comentários, e sem dúvida nenhuma de
muita interação. Então eu conto com você pra me ajudar nessa
caminhada. Siga aqui meu instagram e o meu facebook, e vamos
juntos continuar a transformação que Cianorte merece e também
os nossos distritos. Tamo Juntos. Vem comigo."(id. 43943667)."

No caso, e. Relator concluiu que foram utilizadas frases absolutamente lícitas
na pré-campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com
da atual jurisprudência da Corte Superior.
Num. 43958798 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver,
caracterizara um pedido explícito de votos, em razão da conjugação de elementos de
persuasão específicos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não
textual de frases, expressões (ex. slogan da campanha
anterior), símbolos, números e outros elementos de referência
que guardam pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
Num. 43958798 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte
Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não
voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº
9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram
proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos
e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso
na Rp 0600229-33).6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo
é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em abril do ano
eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de
Num. 43958798 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

campanha" de pré-candidato adversário, com a exortação para que
seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao usuário para
que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário
desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas
oficiais de rádio e de televisão durante a fase oficial de
campanha.7. Representação julgada parcialmente procedente.
Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060030120,
Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial.
Representação. Procedência. Lançamento de pré-candidatura.
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A, II, da Lei das Eleições.
Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de matéria.
Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão
suficiente em todos os seus pontos, sem quaisquer lacunas na
decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o
número &ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;,
&ldquo;Eu tô com o Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder
Fontes&rdquo;; o uso de jingles com conteúdo sugestivo e
reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos
discursos explícitos dos apoiadores que transcenderam o
permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador
inferir a presença ou não dos requisitos para a configuração
da propaganda antecipada, bem como o pedido explícito de
voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de
matéria já debatida pelo Colegiado, o que não se mostra possível
em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial
provimento ao recurso.

Num. 43958798 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão,
Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar
todo o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está
atrelada ao vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic
words no seu conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar,
Pernambuco vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar",
com nítido chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de
3.12.2018).5.O posicionamento externado na RP Eleitoral
0600676-21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória
monocrática, em sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido
julgado o mérito. Igualmente o posicionamento exposado não
tratou da temática das palavras mágicas. Precedente sem efeito
vinculante, incapaz de desconstituir a jurisprudência do próprio
TSE que defende a existência de pedido expresso de voto a partir
Num. 43958798 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

da utilização de palavras mágicas. Precedentes: REspE nº
0600352-25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me levou a concluir pela caracterização de
propaganda antecipada no caso em debate.

Primeiramente, há um profissionalismo nítido no aspecto visual do vídeo, que
conta com edição e legendas, aptos a atrair à atenção não apenas do público partidário,
Num. 43958798 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

mas também de toda a população de Cianorte.

Da mesma forma, o vídeo foi postado na rede social aberta do Instagram do
Recorrido, de modo a atrair mais visualização, com chamamento dos seguidores para
acompanhar as redes sociais do pré-candidato.

Por fim, o Recorrido mencionou expressamente que: “Olha, quero aqui
apresentar as minhas redes sociais, para que juntos nós possamos formar uma rede de
opiniões, de comentários, e sem dúvida nenhuma de muita interação. Então eu conto
com você pra me ajudar nessa caminhada. Siga aqui meu instagram e o meu
facebook, e vamos juntos continuar a transformação que Cianorte merece e também os
nossos distritos. Tamo Juntos. Vem comigo".

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais seguidores e,
consequentemente, eleitores, (iii) palavras mágicas de apoio (“Então eu conto com você
pra me ajudar nessa caminhada”, “vamos juntos” e “Tamo Juntos. Vem comigo” )
configuram pedido explícito de votos apto a configurar propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso,
reformando a sentença que para julgar procedente a representação e aplicar multa ao
Recorrido no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600306-54.2024.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: LUIZ
HUMBERTO LUQUETTI DIAS - PR78801 - RECORRIDO: WELLINGTON JOSE DE SOUZA
JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
Num. 43958798 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto, acompanhado do desembargador Luiz Osório Moraes Panza.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958798 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2024 12:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090212594859500000042912215
Número do documento: 24090212594859500000042912215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:23:15